Tribunal: TJES
Processo: 5000349-88.2022.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000349-88.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSON BIANCHI e outros
RECORRIDO: JOSE MARIA SAVERNINI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000349-88.2022.8.08.0052

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE(S): JOSEFINA PAULO BIANCHI

RECORRIDO(S): JOSÉ MARIA SAVERNINI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida no id 16441961. O Recurso é tempestivo a parte está amparada pela gratuidade de justiça já deferida pelo juízo pregresso, a qual mantenho neste ato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial (nota promissória), intentada por José Maria Severnini em face de Gerson Bianchi e Josefina Paulo Bianchi.

A parte executada, senhora Josefina Paulo Bianchi, apresentou embargos à execução no id 16441934. Informou o falecimento do senhor Gerson Bianchi. Alegou inexigibilidade do título sob argumento de que as assinaturas apostas não seriam, nem sua, nem de seu falecido esposo.

Em sentença de id 16441961, o Juízo de origem
julgou improcedentes os embargos à execução
. Compreendeu que a similaridade entre as assinaturas apostas ao título com os documentos da executada e seu esposo tornariam desnecessária a realização de perícia.

Irresignada, a executada interpôs o recurso de id 16441963 pretendendo a reforma da sentença. Contrarrazões no id 16441965.

Eis a síntese da relação processual.
Decido.

Após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O único argumento da recorrente que seria capaz de infirmar a conclusão do Juízo é a alegação de que as assinaturas apostas na nota promissória (id 16440728) não seriam nem sua, nem de seu falecido esposo.

Contudo, como bem asseverou o juízo sentenciante,
as assinaturas ali constantes possuem suficiente semelhança com as assinaturas da parte (e de seu esposo) observadas nos documentos deste, que foram apresentados junto aos embargos
(id 16441935, id 16441938, 16441939).

Registro, ainda, que o recorrido apresentou contrato antigo havido entre as partes (id 16441957), o qual não foi impugnado. Tal documento indica que a relação de negócios entre as partes não era recente, corroborando para a verossimilhança e validade do título ora executado.

Assim, sendo desnecessária a realização de perícia e não havendo outras razões capazes de enfraquecer a conclusão contida na sentença, impõe-se o não provimento ao recurso intentado.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários fixados em 10% sobre o valor da execução (art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 827 do CPC). Suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)